Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. EMPATE. POSIÇÃO-LIMITE.PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. GARANTIA.
1. Importante destacar que o pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da probabilidade do direito e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Na análise do pedido liminar, já havia sido consignado estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito.
3. No caso, a parte autora defende possuir o direito de ser convocada para realizar o curso de formação profissional, uma vez que foram convocados os candidatos classificados até a 609a e 610a posição, os quais obtiveram notas iguais a da Autora em resultado definitivo de prova objetiva.
4. Desse modo, cumpre registrar que o edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições.
5. Nesse contexto, conforme o item 11.9 do Edital, é possível observar a existência de previsão expressa de que seriam convocados para o curso de formação os classificados até as posições-limite, respeitados os empates na última posição.
6. Assim, ao verificar os documentos anexados nos autos de origem, identifica-se que a pontuação final da parte autora é idêntica àquela obtida pelos últimos candidatos convocados para o curso de formação do respectivo concurso.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.